Tribunal: TJDFT
Processo: 0734562-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0734562-56.2022.8.07.0000 Agravante(s) Cindy Karol Viana Vidal Agravado(s) Esmale Assistencia Internacional de Saude Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto Cindy Karol Viana Vidal, diante de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que em ação de conhecimento (proc. 0736271-26.2022.8.07.0001), ajuizada pela agravante contra Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda., indeferiu pedido de tutela provisória da urgência, nos termos abaixo: 2. A autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que:(i) é beneficiária do plano de saúde operado pela ré; (ii) submeteu-se a cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida; (iii) a perda de peso lhe causou inúmeros problemas decorrentes do excesso de pele; (iv) o seu médico recomendou a realização de “cirurgia reparadora de correção de lipodistrofia crural”, “correção de lipodistrofia braquial”, “mastopexia com prótese” e “correção de lipodistrofia”; (v) a ré, porém, negou a cobertura porque os procedimentos não constam do rol da ANS. 3. Tece arrazoado erequer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: b. A concessão da tutela provisória determinando que a empresa requerida autorize a realização da cirurgia reparadora de correção de lipodistrofia crural (código TUSS: 30101190 X2), correção de lipodistrofia braquial (código TUSS: 30101190 X2), mastopexia com prótese (código TUSS: 30602262 X2) e correção de lipodistrofia (código TUSS: 30101310 X2), nos termos dos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil e do art. 84 da Lei 8.078/90, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo; (id. 137833097 – p. 10). 4. Deu-se à causa o valor deR$ 30.000,00. 5. A autora juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça 6. A autora requereu o benefício da gratuidade da justiça. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisóriapode fundamentar-se emurgência ou evidência. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 12. In casu, não é possível vislumbrar o periculum in mora. 13. De acordo com o relatório médico juntado com a inicial, datado de 07.05.2022, a autora realizou cirurgia bariátrica há aproximadamente dezesseis meses (id. 137833106). 14. Agora, almeja a autora a realização de cirurgia plástica para “correção de flacidez de pele das mamas (ptose mamária) e dos glúteos, e flacidez e lipodistrofia dos braços e pernas” (id. 137833106). 15. No entanto, diante do período transcorrido entre a cirurgia bariátrica e o ajuizamento da presente ação, não é possível divisar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 16. (...) 17. Logo, imperioso o indeferimento da tutela provisória. Dispositivo 18. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. 19. Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, concedo a gratuidade de justiça à autora Nesta sede, a agravante repisa o pedido de tutela provisória, repetindo que os procedimentos requeridos, em caráter de urgência, decorrem de “cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida com elevada perda ponderal de peso, ocasionando-lhe acúmulo de pele, em especial, na região dos braços, coxas, glúteos e mamas, típico para pacientes pós-bariátricos”. Narra que “a rápida perda de peso tem lhe causado inúmeros problemas de saúde, diversos dos decorrentes da obesidade e afetos as patologias pelo excesso de pele denominadas “moléstias de consequência”, com a deformação de membros que implicam em baixa autoestima, restrições de toda ordem em seu convívio social e familiar e problemas psicológicos severos”. Acrescenta que a negativa na realização dos procedimentos está baseada na alegação “que os procedimentos não estão cobertos contratualmente, eis que ausentes no rol de procedimentos obrigatórios listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS”. Quanto aos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, sustenta que é “inequívoca a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que, do relatório médico acostado se extraí que a agravante necessita submeter-se a procedimento reparador visando à melhoria funcional na sua qualidade de vida, favorecendo até mesmo os atos de sua higiene pessoal, mais do que suficiente para justificar a medida, sendo cruel impor-lhe conviver com a ansiedade de ver terminado tratamento para a cura plena da obesidade mórbida que lhe acometeu”. Ao final, requer: a. o conhecimento do presente recurso, a ser regularmente processado; b. a concessão de decisão em antecipação de tutela recursal para determinar que a empresa agravada autorize imediatamente a realização da cirurgia reparadora de correção de lipodistrofia crural (código TUSS: 30101190 X2), correção de lipodistrofia braquial (código TUSS: 30101190 X2), mastopexia com prótese (código TUSS: 30602262 X2) e correção de lipodistrofia (código TUSS: 30101310 X2), conforme prescrito. c. Por fim, o provimento do presente recurso confirmando-se a decisão antecipatória ou, caso não concedida, ao final, reformar a decisão recorrida assegurando à agravante a imediata realização do procedimento cirúrgico pretendido. Parte isenta de preparo, tendo em vista o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, na decisão agravada (Id 40276497). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos, por mais que a agravante sustente o contrário. Com efeito, é inegável que a agravante foi submetida ao procedimento cirúrgico e que, segundo o profissional médico que a acompanha, “necessita de autorização para cirurgia plástica de (1) braquioplastia, e (2) cruroplastia, (3) mastopexia com próteses, (4) correção de lipodistrofiaas, todas de caráter reparador por ser pós-bariátrica” (Id 137833106, do processo de referência). De outro lado, também não há dúvidas que ditos procedimentos são importantes para o bem-estar da agravante, tanto que, conforme consta do laudo emitido pela psicóloga responsável pela seu tratamento, “encontra-se muito ansiosa, angustiada, com oscilações de humor, com baixa autoestima e de certa maneira frustrada” (Id 137833108, do processo de referência). Entretanto, não há provas nos autos que justifiquem a urgência da intervenção judicial, na medida em que, em regra, os procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica são de natureza eletiva, e, por isso, podem se promovidos após o devido contraditório. No caso, somente após maior incursão probatória poderá ser esclarecido se procede, ou não, o motivo da recusa elencado pela agravada, que, ao responder à solicitação formulada pela agravante, informou que não estariam cobertos pelo contrato de plano de saúde os procedimentos de “correção de lipodistrofia, lipodistrofia braquial e lipodistrofia crural” (Id 137833109, do processo de referência). Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial dominante nesta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.069 dos Recursos Especiais Repetitivos, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2. O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual. 3. A inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento médico (cirurgia reparadora de cirurgia pós-bariátrica). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426389, 07068283320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Conquanto o procedimento cirúrgico de natureza plástica complementar à cirurgia bariátrica não encerre natureza puramente estética, mas interseção inerente ao tratamento da obesidade que deflagrara a intervenção inicial, não se reveste de natureza emergencial ou de urgência, qualificando-se como de natureza eletiva, e, com essa natureza, inviável que seja assegurada sua realização em sede de tutela provisória mediante cominação de obrigação à operadora de plano de saúde com a qual paciente mantém relacionamento de custeá-lo, pois inexistente risco de que a saúde da consumidora seja comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, inviabilizando sua realização em caráter antecipado. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1439370, 07147442120228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Por conseguinte, não se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora